Tribunal: TJDFT
Processo: 0731906-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731906-31.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANISIO MÁRIO RECORRIDO: C7 TAGUATINGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que, no ID 26683754 - Pág. 1, embora o advogado tenha informado a interposição de agravo interno, deixou de carrear a petição recursal (certidão de ID 26731200 - Pág. 1), dando ensejo, assim, à configuração da preclusão para ANISO MÁRIO. Registre-se, por oportuno, ser de curial sabença a impossibilidade de se promover aditamento de recurso nas instâncias excepcionais. Dessa forma, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024